Tribunal: TJPA
Processo: 0802144-59.2019.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10393 - Adjudicação
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802144-59.2019.8.14.0008

APELANTE: TERMINAL DE LOGISTICA E OPERACAO PORTUARIA EIRELI

APELADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE BARCARENA, PREFEITO DE BARCARENA, MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIAS EDITALICIAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CONCORRENTE. LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1.
Analisando os autos, entendo que as razões do apelante não foram capazes de me convencer que a sentença merece reforma, pois, a própria recorrente expressamente declara em sua inicial que o insumo que deixou de apresentar possui maior relevância na execução da obra, aferindo-se que sem ele não poderia haver a execução do objeto pretendido com a licitação.

2.
Digo isso, pois, conforme consta no anexo V-A do referido edital, as licitantes deveriam apresentar no item 5.3 de suas respectivas composição de preços unitários, dentre outros, o insumo “TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9.4 T, COM LÂMINA 2.9 M3 – CHP DIURNO, AF 06/2014”, porém, ao invés disso, apresentou em seu lugar o seguinte equipamento: “RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS,LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP – MANUTENÇÃO AF_11/2014”, o qual fora considerado insuficiente e inadequado para se realizar o serviço pretendido, quando da análise técnica das propostas feita pela equipe especializada da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano. (ID. Num. 3550080).

3.
E mais, o princípio de vinculação ao instrumento convocatório, inserido no art. 3º, da Lei nº 8.666/93, bem como a disposição contida no art. 41, da mesma lei, determina que a administração não pode descumprir as normas e condições do edital, o que não leva a outro caminho a não ser a correta desclassificação da empresa recorrente.

4.
Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em
CONHECER, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do relator.

Belém (PA), 23 de agosto de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposta pelo
TERMINAL DE LOGÍSTICA E OPERAÇÃO PORTUÁRIA EIRELI
,

com base no art. 1009 e ss. do CPC/2015,

contra a sentença prolatada pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena (ID. Num. 3550136) que, nos autos da ação mandamental nº. 0802144-59.2019.8.14.0008 formulada em desfavor da
Presidente da Comissão de Licitação de Barcarena, Sra. Bianca Martins Ribeiro Vergolino, e do Prefeito Municipal de Barcarena, Sr. Paulo Sérgio Matos de Alcantara
, foi denegada a segurança.

A demanda teve como objetivo o inconformismo da empresa autora à respeito de sua desclassificação do certame licitatório nº 3-006/2019, em virtude da dissonância na composição de preços unitários do item 5.3 quando em cotejo com o que estabelece o anexo V-A do edital do certame, e ainda, em razão da existência de erros aritméticos na planilha apresentada os quais, em tese, não poderiam ser objeto de diligência em razão do vício atinente ao item 5.3 ser insanável.

Aduziu que a desclassificação mostra rigor excessivo, uma vez que o preenchimento das planilhas apresentadas foi realizado de forma automatizada, importando em equívoco quando da digitação, mas que, apesar do erro (apresentação de item aparentemente inadequado e insuficiente para a execução do serviço), o valor apresentado no item seria mais vantajoso para a Administração.

Ademais, salientou a aplicação do princípio do formalismo moderado, vez que o equívoco cometido versou sobre mero erro material, situação na qual o princípio da vinculação ao edital poderia ser relativizado, tendo em vista que o preço global da proposta da Impetrante seria 21,03% menor do que o valor preço global da proposta concorrente classificada e vencedora.

Ademais, asseverou ainda, que as planilhas apresentadas pela potencial vencedora possuem erros muito mais graves e em quantidade muito superior, sendo que fora dado a oportunidade de correção para a concorrente classificada e não fora dada a mesma oportunidade para a Impetrante.

Por fim, pugnou liminarmente a necessidade da imediata suspensão do processo licitatório (Concorrência nº 3-006/2019); a anulação do ato que decretou a desclassificação da impetrante, com o seu consequente retorno ao processo licitatório; além de ser declarada vencedora e primeira colocada do certame, em razão de ter apresentado a proposta global mais vantajosa à Administração. No mérito, a confirmação da liminar anteriormente concedida.

Ao receber a inicial, o juízo de piso não apreciou o pedido liminar, por entender necessário a prévia oitiva dos requeridos. (ID Num. 3550057).

O município de Barcarena e a respectiva comissão permanente de licitação prestaram informações e juntaram documentos aos autos. (ID. Num. 3550070).

O Ministério Público opinou pela concessão da segurança, entendendo tratar-se de erro meramente material da empresa impetrante durante o procedimento licitatório, o qual poderia ser sanado. (ID. Num. 550135)

Sobreveio sentença (ID. Num. 3550136), julgando procedente o pedido formulado, nos seguintes termos:

“(...) No caso concreto, não se pode afirmar que a decisão administrativa, que desclassificou a impetrante, tenha se desviado, por quaisquer motivos, dos critérios estabelecidos no edital e na legislação, pois a documentação juntada aos autos não demonstra, de maneira cristalina e inequívoca, o cumprimento dos requisitos exigidos no edital da disputa, tampouco a sua dispensabilidade, visto que, conforme já mencionado, a própria impetrante expressamente declara que o insumo que a empresa deixou de apresentar possui maior relevância na execução da obra objeto da licitação em questão.

Diante do exposto, denego a segurança pleiteada na vestibular, por não reconhecer à impetrante direito líquido e certo.

Por conseguinte, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Sem condenação ao pagamento de honorários, conforme art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512 do STF.

Custas pela parte autora.”

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (ID. Num. 3550145), aduzindo que foi desclassificada de certame licitatório em razão da dissonância na composição de preços unitários do item 5.3 quando em cotejo com o que estabelece o anexo V-A do edital do certame, e ainda, em razão da existência de erros aritméticos na planilha apresentada os quais, em tese, não poderiam ser objeto de diligência em razão do vício atinente ao item 5.3 ser insanável.

Pontuou que os que os erros aritméticos apontados são exclusivamente de arredondamento de fórmulas e implicam em pouco mais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) no preço global ofertado pela recorrente, ou seja, em tese a desclassificação estaria fundada no erro da descrição do equipamento destinado a atender o item 5.3.

Diante disso, pugna pela a necessidade de reforma da decisão ante a violação de princípios do processo licitatório, quais sejam, o tratamento isonômico entre os licitantes, a obtenção de proposta mais vantajosa à Administração Pública e a ampla concorrência.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

O Município de Barcarena apresentou contrarrazões ao recurso (ID. Num. 3550154), pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso apenas em seu efeito devolutivo e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento (ID. Num. 3575637).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento, mas desprovimento do recurso (ID. Num. 3586231).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CIVEL
, pelo que passo a apreciá-lo.

O inconformismo do recorrente se dá com a sua desclassificação na licitação, modalidade concorrência pública, que tinha como objeto a “Execução de obras e serviços de engenharia para pavimentação, drenagens superficiais e profundas da avenida Padre Casemiro, conforme projeto, planilha orçamentária e demais documentos técnicos anexos ao edital”, na forma de execução indireta sob o regime de empreitada por preço global no tipo menor preço global, cujo valor máximo orçado e admitido pela administração foi de R$ 19.437.770,09 (dezenove milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, setecentos e setenta reais e noventa e nove centavos).

Analisando os autos, entendo que as razões do apelante não foram capazes de me convencer que a sentença merece reforma, pois, a decisão administrativa, que desclassificou a impetrante, foi baseada no descumprimento dos requisitos exigidos no edital da disputa.

Digo isso, pois, conforme consta no anexo V-A do referido edital, as licitantes deveriam apresentar no item 5.3 de suas respectivas composição de preços unitários, dentre outros, o insumo “TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9.4 T, COM LÂMINA 2.9 M3 – CHP DIURNO, AF 06/2014”, porém, ao invés disso, apresentou em seu lugar o seguinte equipamento: “RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS,LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP – MANUTENÇÃO AF_11/2014”, o qual fora considerado insuficiente e inadequado para se realizar o serviço pretendido, quando da análise técnica das propostas feita pela equipe especializada da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano. (ID. Num. 3550080).

E mais, o princípio de vinculação ao instrumento convocatório, inserido no art. 3º, da Lei nº 8.666/93, bem como a disposição contida no art. 41, da mesma lei, determina que a administração não pode descumprir as normas e condições do edital, o que não leva a outro caminho a não ser a correta desclassificação da empresa recorrente,
in verbis
:

“Art. 3º. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

Art.41.A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.”

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PREGÃO. MUNICÍPIO DE OLIVEIRA. DESCLASSIFICAÇÃO DE LICITANTE QUE DESCUMPRIU ITEM EXIGIDO PELO EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. DECRETO MUNICIPAL Nº 2.333/2005. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PELO PREGOEIRO E JULGAMENTO DE MÉRITO PELO PREFEITO MUNICIPAL. LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

Não há nulidade do ato administrativo que desclassificou licitante, por descumprir item exigido no edital. Princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia (art. 3º da Lei Federal nº 8.666/93).”

Não há ilegalidade no ato de pregoeiro que, em juízo de admissibilidade, conhece de recurso administrativo, sem juízo de retratação e o encaminha à autoridade competente para novo julgamento de mérito (art. 7º, III, do Decreto Federal nº 3.555/2000).

In casu, a autoridade competente para decidir do recurso é o Prefeito Municipal. Inexistência de direito líquido e certo. Segurança denegada.(TJMG, Processo: 1.0456.14.004576-0/002, Relatora: Desa. Alice Birchal, Publicação 01.11.2016).”

Sendo assim, não merece reparos a sentença que pontuou muito bem o acerto na desclassificação da empresa por não atender adequadamente todas as exigências previstas no edital.

Com tais considerações, acolho o judicioso parecer ministerial que veio a robustecer meu entendimento quanto à matéria:

“(...) Assim, está sob o crivo da legalidade a decisão administrativa que desclassificou a apelante do certame licitatório em questão, em razão de a impetrante não atender adequadamente todas as exigências previstas no edital.

Por oportuno saliento que, ainda que a proposta da recorrente seja a menos onerosa para a Administração, entendo que não se trata de proposta mais vantajosa, uma vez que, de acordo com os documentos inseridos nos autos, a empresa apelante caso venha utilizar o insumo que pretende, qual seja, uma Recicladora de Asfalto, ao invés de um Trator de Esteiras, não teria condições de cumprir adequadamente com o objeto da licitação.

Portanto, não merece guarida o pleito da apelante.”

ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO RECURSO, mas NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença atacada em sua integralidade, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 23 de agosto de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/08/2021